Tribunal: TJMT
Processo: 0006271-46.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006271-46.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

[FAUSTA REGINA DE MELO GONCALVES - CPF: 544.390.191-53 (APELADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ALINE DE SOUZA FERRO - CPF: 049.568.131-80 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AO SUPOSTO NÃO RECOLHIMENTO DE IPTU – IMPOSSIBILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA FÍSICA DOS IMÓVEIS RELACIONADOS NAS CDAs – ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o CPC/2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais o arbitramento equitativo deve ser aplicado de forma subsidiária, ou seja, apenas, quando não for possível pela regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

2. Ante o êxito obtido mediante a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, que propiciou a identificação da impropriedade do lançamento tributário e, de consequência, a sua anulação administrativa e a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, os honorários advocatícios, em favor dos patronos da parte Executada, dever ser fixados na exata forma estabelecida no artigo 85, § 3
o
, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal n. 6271-46.2017.811.0002 (Código 487043), opostos por Fausta Regina de Melo Gonçalves, sem a resolução do mérito, haja vista a anulação, administrativa, do lançamento tributário objeto da Execução Fiscal embargada.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 30015474).

Inconformado, o Município de Várzea Grande apela, para requerer a reforma da decisão hostilizada, fundamentando ter, simplesmente, exercido o seu direito de cobrança de dívida ativa e que, em momento algum, opôs-se à regularização dos dados cadastrais apontados nos Embargos à Execução, tanto que, identificado o erro apontado pela parte adversa, instaurou o devido processo administrativo e, por fim, retificou a incorreção cadastral e desistiu da execução fiscal originária (id. 30015480).

Por essas razões, sustenta a inexistência de prejuízo à parte Apelada e, de consequência, defende não haver falar no arbitramento da verba honorária ora impugnada, condenação esta que requer seja afastada, ou, na hipótese do entendimento diverso, ao menos, minorado o
quantum
fixado.

Em suas contrarrazões, a parte Apelada pugna pela manutenção integral da decisão invectivada (id. 30017967).

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se do Recursos de Apelação Cível, em virtude da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que condenou o Ente Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em virtude da extinção dos Embargos à Execução Fiscal n. 6271-46.2017.811.0002 (Código 487043), opostos por Fausta Regina de Melo Gonçalves, sem a resolução do mérito, haja vista a anulação, administrativa, do lançamento tributário objeto da Execução Fiscal embargada, em razão da confirmação das inconsistências apontadas pela Embargante.

Da verificação do caderno processual, observa-se que o Executivo Fiscal, que desencadeou a oposição dos presentes Embargos, diz respeito às CDAs ns. n. 217166 - 2009, 217167 - 2009, 217168 - 2009, 217169 - 2009, 217170 - 2009, 217171 - 2009, 217150 - 2009, 217149 - 2009, 217148 - 2009, 217136 - 2009, 217127 - 2009, 217128 - 2009 - 208696, 208697, 208698, 208699, 208700, 208701, 208702, 208703, 208704, 208705, 208706 e 208707 1, decorrentes do não recolhimento do tributo (IPTU), supostamente devido pela Embargante, ora Apelada.

Ocorre que, nos Embargos à Execução, a Apelada arguiu jamais ter sido proprietária dos imóveis apontados nas aludidas CDAs, o que a levou a fazer uma reclamação administrativa, quando teve dificuldade, inclusive, de identificar os imóveis em referência, porquanto não registrados os seus respectivos números ou quadras, dados estes imprescindíveis à localização da matrícula perante o Cartório de Registro Imobiliário.

Sem resposta, ao requerimento administrativo, vindicou, em seu Embargo, fosse reconhecida a sua ilegitimidade passiva, ou, anuladas as Certidões de Dívida Ativa lançadas em seu desfavor, liberando-se o valor depositado em garantia à Execução, ao fundamento de que ilegítimos os débitos de IPTU, objetos da execução.

No transcurso da ação, o Município de Várzea Grande instaurou um processo administração para a apuração do alegado, cuja finalização culminou na anulação dos lançamentos tributários.

Desse modo, o feito foi sentenciado, sem resolução do mérito, condenando-se a Fazenda Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Executada, ora Apelada.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinto este processo sem resolução do mérito, condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, 1, do Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado, e o longo tempo decorrido para o seu serviço, revelado nas inúmeras peças processuais e documentos juntados ao processo.

Deixo, por outro lado, de condenar a embargada nas custas processuais, por ser isenta de tal ônus (Lei Estadual n. 7.603/2001).

Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso.

Transitada em julgado, à embargante para, querendo, executar os honorários advocatícios no prazo de 15 (quinze) dias.

P. R. I. C. (...)”

Inconformado, o Ente Municipal Apelante requer o afastamento da referida condenação ao pagamento da verba honorária, ou, a sua diminuição.

Na hipótese, evidente que a Excipiente obteve êxito em demonstrar a ilegitimidade do débito objeto da Execução Fiscal, tendo em vista que desencadearam a instauração do processo administrativo que propiciou a anulação do lançamento.

Logo, não obstante o cancelamento administrativo, o certo é que houve uma provocação judicial, que gera uma gama de transtornos àquele que precisa demonstrar o descabimento da lide, de sorte que, pelo princípio da causalidade, cabível a pertinente fixação dos honorários advocatícios impugnados.

Afinal, sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no §3º do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (negritei)

Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, do § 4
o
, do citado artigo 8
o
, determina que,
em não havendo condenação principal
, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
.

Ademais, consonante o entendimento do STJ, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais o arbitramento equitativo deve ser aplicado de forma subsidiária, ou seja, apenas quando não for possível a fixação pela regra geral, ou quando inestimável, ou irrisório o valor da causa.

No caso vertente, não houve o julgamento de mérito da lide, posto a Fazenda Pública ter anulado o lançamento e, assim, requerido a desistência do executivo fiscal. Tal situação, em que houve a provocação do judiciário, mas não uma condenação específica, se amolda à exata previsão acima mencionada, na qual cabível a condenação, conforme o valor atualizado da causa.

Da verificação dos autos, nota-se que o valor, objeto da execução fiscal originária, correspondente a R$ 4.379,43 (quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), valor que, sendo menor que 200 (duzentos) salários mínimos, se enquadra na previsão contida no inciso I, do § 3
o
, do artigo 85, do CPC, dispositivo este que baliza a fixação dos honorários entre 10% e 20%, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa,
o tempo de tramitação
e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
, do artigo 85, do CPC.

O Apelante pugnou, subsidiariamente, pela redução da condenação em questão. Entrementes, tenho por razoável e proporcional o arbitramento, nos exatos moldes fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020